Tribunal: TJDFT
Processo: 0758633-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0758633-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CASA DA JARDINAGEM LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 68496759) interposta pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto pronunciamento (ID 68496756) proferido pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal. O crédito tributário é originado das CDA's 5-0187117284, 5-0187117292, 5-0187549133, 5-0187830169, 5-0187830177, 5-0187830185 e 5-0187958831. O pronunciamento julgou extinta parcialmente a execução “...tão somente em relação às CDA's 5-0187117284 e 5-0187117292, em virtude da prescrição do crédito tributário”. Ao final, determinou a conclusão dos autos “...para análise dos requerimentos pendentes (ID 139343091 e 153364418)” (ID 68496756) indicando que a execução fiscal não foi totalmente extinta. Como se nota, no caso dos autos, o pronunciamento impugnado na apelação não extinguiu a execução fiscal e, portanto, tem natureza interlocutória, sujeitando-se ao cabimento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando, em princípio, erro grosseiro a interposição de apelação, inviabilizando a fungibilidade recursal, uma vez que inexistente, na espécie, dúvida objetiva sobre o recurso cabível. De tal sorte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator